Tribunal: TJBA
Processo: 8053558-27.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053558-27.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADENILSON RICARDO SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): JAMILE ALMEIDA DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Perito Técnico da Polícia Civil (Edital SAEB nº 04/2022), que, após aprovação nas etapas intelectuais, foi eliminado do certame por ser considerado "inapto" no Teste de Aptidão Física (TAF). O Impetrante busca a anulação do ato de eliminação e o direito de prosseguir nas demais fases do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas ordens de questões em discussão: (i) a análise das preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, da decadência do direito à impetração e da inadequação da via eleita ; e (ii) no mérito, definir se a exigência do Teste de Aptidão Física e a consequente eliminação do Impetrante são compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza eminentemente técnica das atribuições do cargo de Perito Técnico da Polícia Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as preliminares. A legitimidade passiva do Governador do Estado se justifica por ser a autoridade competente para o ato final de nomeação e posse. A decadência não se opera, pois o prazo de 120 dias para a impetração conta-se do ato concreto de eliminação do candidato, e não da publicação do edital. A via mandamental é adequada, pois não se ataca a lei em tese, mas um ato administrativo de efeitos concretos. 4. No mérito, as atribuições do cargo de Perito Técnico da Polícia Civil, descritas no edital, são de natureza predominantemente técnico-científica, não guardando correlação direta com o nível de esforço físico aferido no TAF. 5. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a exigência de TAF para cargos periciais no contexto do Edital SAEB nº 04/2022 é desarrazoada e desproporcional, entendimento que se aplica ao cargo de Perito Técnico. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida para anular o ato de eliminação e assegurar ao Impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame. Tese de julgamento: "1. Em mandado de segurança que questiona a eliminação em concurso público, o prazo decadencial de 120 dias inicia-se com a ciência do ato concreto que lesiona o direito do candidato, e não da publicação do edital. 2. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para cargos de natureza predominantemente técnico-científica, como o de Perito Técnico da Polícia Civil, cujas atribuições não demandam vigor físico específico, é desarrazoada e desproporcional, violando direito líquido e certo do candidato eliminado com base nesse critério." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 63, § 1º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.681.156/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017; TJBA, Agravo Interno nº 8052697-41.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 11/07/2024; TJ-BA, APL: 03055867320148050022, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 17/03/2020; TJ-BA, APL: 05621895120148050001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 11/04/2017 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA